Tribunal: STF
Processo: ARE 1362601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 2):



    “Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Decisão que determinou a aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei nº 17.205/2019 Impossibilidade Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto Tema 792 do STF de Repercussão Geral Supremacia do princípio da segurança jurídica - Decisão reformada Agravo provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, §1º, inciso I; e 100, §§ 2º e 5º, da Constituição da República, bem como ao art. 102, § 2º, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade foi reduzido para 440,214851 UFESPs” (eDOC 6, p. 7)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279, bem como por não haver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (eDOC 8). 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à controvérsia dos autos, verifica-se que a matéria veiculada no recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 729.107, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 15.09.2020, (Tema 792), que assentou que lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda, a ementa restou assim redigida: 



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente